Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR. TÍTULO JUDICIAL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, entidade de previdência complementar, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante.
2. Na espécie, tem-se que os juros de mora devidos pela entidade de previdência complementar, ora agravante, são devidos desde a data de vencimento das parcelas cuja complementação foi determinada pelo título judicial, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do CC. Precedente deste e. Tribunal.
3. Não há falar, portanto, em incidência de juros de mora desde a data da citação, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.